Tribunal: TJPA
Processo: 0808624-20.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808624-20.2023.8.14.0006

APELANTE: ALEX JUNIOR FERREIRA MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial. Flagrante delito. Fundadas razões para o ingresso dos policiais. Inexistência de ilicitude das provas. Rejeição. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos. Depoimentos policiais firmes e coerentes. Presunção de veracidade. Alegação de ausência de dolo. Impossibilidade. Modificação da pena-base. Improcedência. Fundamentação idônea com base no art. 42 da lei nº 11.343/2006. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 366 (trezentos e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), com cumprimento da pena em regime inicial aberto.

II.
Questão em discussão

2. (i) Preliminar de nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial e alegada ilicitude das provas obtidas. (ii) Pedido de absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo na conduta do apelante. (iii) Pedido de modificação da pena-base para o mínimo legal, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais negativas.

III.
Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da busca domiciliar não se sustenta, pois a atuação policial decorreu de flagrante delito, sendo autorizada pelo art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e pelo art. 303 do Código de Processo Penal, considerando que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente.

4. A materialidade do crime restou plenamente comprovada pelos autos de apresentação e apreensão, laudos toxicológicos e demais elementos de prova.

5. A autoria foi evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem, os quais gozam de presunção de veracidade quando harmônicos e compatíveis com os demais elementos probatórios.

6. A grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como as circunstâncias da prisão, afastam a alegação de ausência de dolo e justificam a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

7. Quanto à pena-base, foi corretamente majorada com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, considerando a natureza e quantidade do entorpecente apreendido, sendo descabida sua fixação no mínimo legal.

IV.
Dispositivo e tese

8. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. "A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando fundada em situação de flagrante delito, especialmente no crime de tráfico de drogas, de natureza permanente." 2. "A palavra dos policiais, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui eficácia para embasar condenação penal." 3. "A quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a aplicação do critério do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, podendo influenciar na fixação da pena-base acima do mínimo legal."

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Alex Júnior Ferreira Melo
(nascido em
25/12/1997
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
11/08/2023
, doc. ID 16649104, pelo douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que o
condenou
a uma pena de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 366 (trezentos e sessenta e seis) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 16649063) que, no dia
22/04/2023
, por volta das 14h30min., na
Passagem Abaeté
, nº 23, Águas Brancas, Ananindeua/PA, o denunciado
Alex Júnior Ferreira Melo
, trazia consigo, para fins de comércio ilícito, 02 (duas) embalagens confeccionadas em plástico incolor, contendo em seus interiores cocaína, pesando no total 27,800 g (vinte e sete gramas e oitocentos miligramas); e 07 (sete) embalagens confeccionadas em saco plástico incolor contendo em seus interiores maconha prensada, pesando no total 272,100g (duzentos e setenta e dois gramas e cem miligramas); 49 (quarenta e nove) embalagens confeccionadas em papel alumínio, contendo em seus interiores maconha prensada, pesando no total 1.273,800g (um mil e duzentos e setenta e três gramas e oitocentos miligramas); e 13 (treze) tabletes embalados em plástico incolor e fita adesiva azul marinho, confeccionado em papel colorido, contendo em seus interiores maconha prensada, pesando no total 6.404,700g (seis mil e quatrocentos e quatro gramas e setecentos miligramas), sem autorização legal ou regulamentar.

Conforme a dinâmica dos fatos, uma equipe da Polícia Militar estava em
rondas
pelo local acima citado quando avistaram um indivíduo, identificado posteriormente como
Alex Júnior Ferreira Melo
, o qual, visualizou a viatura e saiu correndo, motivo pelo qual a viatura passou a fazer o acompanhamento do referido acusado até os policiais avistarem ele tentando pular um muro.

Após alguns minutos,
Alex jogou-se no chão e, então, os policiais realizaram a abordagem, seguida da revista pessoal
, ocasião em que encontraram com o denunciado:
02 (duas) porções de cocaína
. Em seguida,
o imputado disse aos militares que havia mais droga dentro da sua residência
, dando a chave de sua casa para a equipe policial e consentindo de forma expressa a entrada dos agentes públicos em seu domicílio.

Perante a autoridade policial,
o acusado negou a autoria delitiva
, afirmando que não foi encontrado drogas consigo e que não foi encontrado droga em sua residência.

Em
razões recursais
(doc. ID 19651739), a defesa do apelante clama,
preliminarmente
, pela
nulidade das provas colhidas que derivam da invasão de domicílio
, já que os policiais não tinham mandado de busca para entrar na casa do acusado.

No
mérito
, a defesa pugna pela
absolvição
do apelante, em face da
insuficiência probatória à condenação e a ausência de dolo
, destacando que, há nos autos apenas provas indiciárias que não foram confirmadas em juízo. Subsidiariamente, requer a
modificação da pena-base
, já que nenhuma circunstância do art. 59 do CPB deve ser considerada negativa.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 22134944), a Promotora de Justiça de 1º Grau rebateu as teses levantadas pela defesa, pugnando que seja
negado provimento
ao recurso, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 22585473).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR:

1. Da nulidade absoluta da busca domiciliar realizada sem autorização judicial. Ilicitude das provas colhidas.

In casu
,
não merece prosperar a tese de nulidade das provas em razão da suscitada ilegalidade da busca domiciliar
. A atuação dos policiais responsáveis pela prisão do recorrente está em total consonância com os dispositivos legais,
pois durante diligências rotineiras para o combate ao tráfico de drogas
, foi encontrada substância entorpecente com o apelante,
tendo ele dito aos policiais que havia mais droga em sua residência
, local onde também foi encontrada escondida a droga, especificamente dentro de uma geladeira.

Nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal,
"a casa é asilo inviolável do indivíduo"
, porém, tal inviolabilidade é flexibilizada pelo próprio dispositivo nas seguintes situações:
flagrante delito
ou desastre; para prestar socorro; ou, durante o dia, por determinação judicial.

Sobre o procedimento de busca, estabelecem os artigos 240 e 244, do Código de Processo Penal o que segue:

Art. 240.
A busca será domiciliar ou pessoal.

§1º.
Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d)apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita deque o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção.

§2º.
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. (grifo nosso)

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (grifo nosso)

Conforme se extrai dos autos, a atuação dos policiais é amparada no fato de ter sido encontrada droga com o acusado no momento da abordagem, situação que ensejou na
fundada suspeita para adentrarem no imóvel
. Nesse caso, estamos diante de um caso de excludente à inviolabilidade de domicílio (
flagrante delito
). Dessa forma, a
fundada suspeita
de que dentro do imóvel estaria ocorrendo a infração penal de tráfico de drogas
permite a entrada na residência sem autorização ou mandado judicial
, destacando que,
Alex consentiu de forma expressa a entrada dos agentes policiais em seu domicílio
.

Dessa forma, verifica-se que ação policial se deu dentro dos limites legais, tendo em vista que
a situação de flagrância é autorizadora do ingresso em domicílio
.

Vale dizer que o delito de tráfico de drogas é de
natureza permanente
, de forma que a sua consumação se protrai no tempo. Logo, por todo o período em que o material entorpecente permaneceu em poder do apelante, ele se encontrava em estado de flagrância, tal como dispõe o art. 303 do CPP.

Assim, conclui-se que o caso em comento é de
situação de flagrante de crime permanente
, não existindo qualquer irregularidade na ação dos policiais, uma vez que justificada a entrada em domicílio desprovida de mandado judicial e a busca domiciliar.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO." (STF, RE 1.447.939/SP, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia, j. 16/08/2023) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que,
para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, os policiais somente ingressaram nas residências porque, em cumprimento de diligência, investigando denúncias anônimas, receberam informações seguras de haver, nos endereços indicados, drogas e armas guardadas, resultando na apreensão na casa de Cristiano de 335 pinos de substância semelhante à cocaína, dois rádios comunicadores, quatro porções semelhantes à maconha, R$ 370,00 em dinheiro, uma arma de choque e um aparelho celular; e na casa de Diego um tablete de substância semelhante à maconha e material para dosagem de drogas
. 3. Modificar as premissas fáticas delineadas nas instâncias ordinárias, para se estabelecer uma dinâmica dos acontecimentos diversa da trazida no acórdão recorrido, demandaria aprofundado revolvimento do acervo fático/probatório, providência vedada em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no REsp 2.073.587/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/09/2023). (grifo nosso)

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS -
NULIDADES – BUSCA PESSOAL - FUNDADAS SUSPEITAS CARACTERIZADAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - CRIME PERMANENTE - PRELIMINARES REJEITADAS
- MÉRITO - PRISÃO EM FLAGRANTECONVERTIDA EM PREVENTIVA - INEXPRESSIVA QUANTIDADE DEDROGA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE -MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - NECESSIDADE EADEQUAÇÃO - CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
Não há que se falar em nulidade da busca pessoal procedida, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas, confirmadas em sequência pelos militares, artigos 244 e 303 do Código de Processo Penal. A regra constitucional da inviolabilidade domiciliar não abarca o agente que se encontra em situação de flagrante delito
. O Paciente é primário, possui bons antecedentes e com ele não foi encontrada expressiva quantidade de drogas, mostrando-se proporcional e adequada a substituição da prisão, medida de
última ratio
, pelas cautelares dispostas no artigo 319do Código de Processo Penal. (TJ/MG, HC 2304717-08.2023.8.13.0000, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j.28/09/2023). (grifo nosso)

Dessa forma,
rejeito a preliminar e passo à análise do mérito recursal
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Ausência de dolo. Condenação baseada somente em provas indiciárias.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição do apelante
, seja pela
impossibilidade de condenação apenas com base nas provas indiciárias
, seja pela
insuficiência de provas
, com fulcro no
princípio do

in dubio pro reo
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 16649039), do
Termo de Exibição e Apreensão
(doc. ID 16649039), do
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 16649039), do
Laudo nº 2023.01.001719-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(doc. ID 16649039) e da
prova oral
colhida no decorrer da instrução criminal. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

O SGT/PM da ROTAM
Francisco Caninde da Paixão Ribeiro
contou (doc. ID 16649080): “que estava em ronda quando sua equipe observou um cidadão que correu ao avistá-los. Dois policiais da equipe fizeram o acompanhamento deste cidadão até um beco, onde ele tentou pular um muro. Em revista pessoal, localizaram material entorpecente (de cor branca) no bolso dele, e questionado onde residia, ele abriu a casa e disse aos policiais que dentro da casa havia outra quantidade de entorpecente dentro da geladeira. Atrás da residência, numa caixa d’água, estavam as porções maiores, e dentro da geladeira as porções menores. A mãe do acusado compareceu na delegacia, a quem foram entregues os pertences do acusado. O acusado disse aos policiais que comprara a droga no bairro Terra Firme, e pretendia revendê-la. Detalhou que quem fez a revista foi o PM Alex Coutinho e o patrulheiro foi quem localizou a droga”.

O CB/PM da ROTAM
Maurício Mendes Santiago Rutkowski
narrou (doc. ID 16649080): “que estava em patrulhamento tático na área de Ananindeua quando percebeu que um rapaz correu e entrou num beco assim que avistou os policiais (barca da ROTAM). Este rapaz tentou pular um muro, até que o depoente chegou e o abordou. Nesta ocasião encontrou droga com o acusado. Logo depois (os policiais) souberam que este quintal era da residência do acusado. Perto do acusado havia um balde com uma quantidade considerável de entorpecente (fora da casa), e outra quantia estava dentro da casa, na geladeira. O acusado disse aos policiais que a droga era para venda”.

O CB/PM da ROTAM
Alex Ribeiro Coutinho
expôs (doc. ID 16649080): “que estava em patrulhamento na área de Ananindeua quando o acusado correu ao avistar a polícia. Ele entrou num saguão e pretendia pular o muro – que depois os policiais souberam que se tratava do saguão da residência dele. Na revista pessoal localizaram com ele substância semelhante a cocaína. Recorda-se de estar nesta equipe policial com o SGT Canindé e o CB Santiago. Foi o depoente quem encontrou a droga no bolso da bermuda do acusado, e o restante na geladeira e na caixa d’água”.

O acusado
Alex Júnior Ferreira Melo
negou a acusação em
juízo
(doc. ID 16649080), esclarecendo que, neste dia estava chegando em sua residência quando a barca da ROTAM o abordou e perguntou onde morava. Sua abordagem se deu porque o Sargento o reconheceu pela anterior prática de um crime de roubo. O interrogando esclareceu aos policiais que não havia outras pessoas em sua casa naquele momento, e ele estava sem a chave. Por tal motivo os policiais arrombaram a porta de trás com um alicate e reviraram as coisas que havia em sua casa. Negou que os policiais tenham encontrado drogas em sua residência. Relatou que os policiais o colocaram no porta-malas do carro para o conduzir.

No caso, verifico que as testemunhas foram contundentes no sentido de afirmar e declinar com riqueza de detalhes a maneira que a abordagem ocorreu, a qual resultou na
prisão em flagrante
do acusado.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada em poder de Alex Júnior Ferreira Melo
, com ele e mais precisamente em sua residência.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes
, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros,
pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização
.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
“ter em depósito” ou “trazer consigo” substância
entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição requerida
.

2. Da modificação da pena-base. Circunstâncias favoráveis.

In casu
, a defesa requer a
redução da pena-base ao mínimo legal
, tendo em vista a
totalidade das circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante
(art. 59 do CPB).

Da simples leitura da sentença, observa-se que,
a pena-base, após a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, já foi aplicada no mínimo legal para o crime de tráfico, qual seja: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, justamente pelo fato de que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas positivas ou neutras, sendo tal pedido inócuo.

No entanto, o juízo, ao analisar o
art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga)
, que possui preponderância sobre o art. 59 do CPB,
aumentou a reprimenda em 06 (seis) meses
, ficando a mesma, nessa fase, em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

O juízo assim se manifestou acerca do assunto:

“(...). Todavia, por força do disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, com preponderância sobre o artigo 59 do CPB, vez que restou evidenciado pelo exame toxicológico a que a droga testou positivo para cocaína, verifica-se um maior risco para a saúde pública, bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, em razão do tipo da droga encontrada, sabidamente causadora de dependência química além de poder ocasionar a morte por overdose. Sabendo-se que há diferentes tipos de drogas, com diferentes consequências para a saúde física e psíquica, é cabível a aplicação da pena levando-se em consideração a substância entorpecente. Exemplificando, se por um lado a maconha, segundo a própria OMS, revela-se uma droga em que os efeitos tóxicos não são capazes de levar a uma overdose capaz de levar o usuário à morte, a cocaína encontra-se em um outro nível de classificação, apresentando toxidade mais elevada, bem como uma ação muito mais intensa sobre o sistema nervoso central, com possibilidade de levar o consumidor à morte se usada em dose excessiva. Portanto, é evidente que, em comparação com a maconha, uma quantidade muito menor de cocaína representa um risco maior para a saúde do indivíduo e, portanto, para a saúde pública, que é o principal bem jurídico protegido pelas normas incriminadoras relativas às drogas ilícitas.

Sendo assim, a preponderância do art. 42 sobre o art. 59 faz ver que alguém encontrado com determinada quantidade de maconha não poderá receber a mesma pena de alguém encontrado com a mesma quantidade de uma droga com maior capacidade de gerar dependência e danos à saúde, como é cocaína.

Sabidamente, a maior capacidade de gerar dependência igualmente traz maiores efeitos deletérios sobre a capacidade de autocontrole do indivíduo, degradando sua personalidade e relações sociais, fazendo, por fim, com que rompa todos os freios morais e sociais para conseguir satisfazer sua dependência, com consequências nefastas para a sociedade.

Por todo o exposto, em razão da natureza da droga, acrescentarei à pena base privativa de liberdade 6 (seis) meses, e 50 (cinquenta) dias-multa. Assim, nesta fase a pena é no montante
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
. (...)”.

Dessa forma, não há que ser falar em qualquer ilegalidade ou erro na dosimetria da pena, vez que o juízo fundamentou corretamente a fixação do quantum da sanção, não merecendo a pena sofrer qualquer reparo ou retificação.

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto,
conheço do recurso, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado no voto.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025